Tribunal: TJMT
Processo: 1024141-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024141-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA - CPF: 486.699.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), IDEIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ: 04.402.733/0001-03 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos autos de cumprimento de sentença, afastando o abatimento pretendido pela executada em razão de bloqueio judicial de ativos supostamente realizado, mas sem êxito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que homologou os cálculos judiciais deve ser revista em razão de (i) suposto excesso de execução apontado pela agravante, e (ii) alegado abatimento decorrente de bloqueio judicial considerado ineficaz pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.

A decisão recorrida ressalvou expressamente que o bloqueio judicial indicado foi ineficaz, conforme certificado nos autos, inexistindo ativos financeiros disponíveis nas contas da executada.

4.

O cálculo homologado foi realizado por perito contador do juízo, observando-se os parâmetros legais e contratuais fixados na sentença, adotando o INPC/IBGE para correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%.

5.

O laudo pericial goza de presunção de veracidade, não tendo a agravante apresentado elementos técnicos suficientes para infirmar sua correção ou demonstrar erro evidente nos critérios utilizados.

6.

A revisão dos critérios de capitalização dos juros exige dilação probatória, incompatível com o rito do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Te­se de julgamento:

“1. O cálculo judicial homologado com base em laudo pericial técnico e devidamente fundamentado goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição.

2. É incabível a revisão de critérios contábeis homologados judicialmente por meio de juízo valorativo em sede de Agravo de Instrumento.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024141-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO: IDEIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – ME

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Intrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003330-40.2016.8.11.0041, ajuizada por IDEIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI – ME.

A decisão agravada homologou, com ressalvas, os cálculos judiciais realizados pela Contadoria Judicial (ID 184189332), considerando valor de R$ 502.142,22, afastando suposto bloqueio inexistente, e determinou prosseguimento à execução.

A Agravante sustenta excesso de execução, apontando diferenças nos critérios de cálculo, especialmente na forma de aplicação dos juros (simples e não compostos).

Sustenta ainda
equívoco no valor do débito considerado pela decisão, apontando que parte da obrigação estaria quitada com o bloqueio de ativos judicialmente determinado.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de prejuízo irreversível e violação ao princípio da menor onerosidade.

O preparo foi recolhido – Id. 302663376.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal circunscreve-se à pretensão da Agravante de suspender os efeitos da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sob a alegação de excesso de execução, bem como
nsista na tese de que o bloqueio judicial de ativos teria reduzido substancialmente o débito.

Em melhor análise, entendo por manter o decidido.

Isso porque, A decisão impugnada, ao homologar os cálculos judiciais de Id. 184189332, ressalvou expressamente a impossibilidade de se considerar o abatimento pretendido, tendo em vista que o bloqueio de ativos indicado (Id. 155158892) restou ineficaz, conforme certificado em Id. 156217137, pela ausência de ativos financeiros disponíveis nas contas da executada.

O cálculo homologado, por sua vez, foi elaborado pela Contadoria Judicial (doc. “Cálculo - 1 - Cobranças de valores”), adotando-se os critérios legais e contratuais previstos para atualização monetária (INPC/IBGE), incidência de juros moratórios de 1% ao mês, e multa contratual de 2%, conforme orientação constante da sentença exequenda e decisões intermediárias do processo. Ademais, o laudo foi elaborado por contador do juízo, profissional investido de fé pública quanto à exatidão dos dados técnicos lançados, salvo prova em contrário.

A Agravante, embora aponte divergências nos critérios utilizados – notadamente a forma de capitalização dos juros –, não apresentou elementos inequívocos aptos a infirmar de plano a correção dos cálculos homologados. Ao revés, requer a revisão por meio de juízo valorativo impossível em sede de instrumental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR APRESENTADO PELA CONTADORIA. VALOR HOMOLOGADO PELO SENTENCIANTE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL .
O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5069029-33 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO QUE ATENDE AOS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. 1. O art.
473
do
Novo Código de Processo Civil
elenca os requisitos que o laudo pericial deve conter para ser homologado, tais como expressa exposição do objeto da perícia; análise técnica ou científica realizada; indicação do método utilizado, e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes. 2. Sabe-se que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto. 3. Ao juiz cabe avaliar a necessidade ou não da homologação do laudo pericial tendo em vista que a iniciativa probatória é do magistrado, em busca da verdade real. Logo, sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei (art.
473
,
CPC
) e em determinação judicial, inexistem motivos aptos a desconstituir/reformar a homologação dos cálculos realizados pelo douto perito do juízo, devendo ser mantida a decisão que acolheu o cálculo encontrado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5243510- 09.2023.8.09.0051, Rel. DESEMBARGADOR
GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO
, 5a Câmara Cível, julgado em 12/06/2023, DJe de 12/06/2023)
–Destaquei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento,

mantendo-se íntegra a decisão que homologou os cálculos judiciais nos termos constantes dos autos, com as ressalvas nela indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025